Tribunal: STF
Processo: HC 220569
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.03):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2.º, §§ 2.º, 3.º E 4.º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013, NO ART. 33, C.C. O ART. 40, INCISOS VI E VII, DA LEI N. 11.343/2006; E NOS ARTS. 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE APELANTES. ELEVADA REPRIMENDA. AGRAVO DESPROVIDO.1. A demora no processamento dos recursos não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de Apelantes (quatorze), representados por advogados diversos, bem como pela Defensoria Pública, não se evidenciando o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. 2. Deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 44 (quarenta e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Diante da pena fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional. 3. Ademais, a Defesa não demonstrou que o Acusado estaria impedido de usufruir dos benefícios relativos à execução da pena, já que foi expedida a competente guia de execução provisória. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 12/06/2018, tendo sido condenado pelo Juízo de 1º grau à pena de 21 (vinte e um) anos e 5 (cinco) meses de reclusão; b) foi interposta apelação no dia 05/11/2021, mas até a presente data os autos não foram remetidos ao Tribunal de origem, de modo que há violação à duração razoável do processo em razão do alongar injustificado do prazo para o julgamento do recurso. 



    As informações foram prestadas pelo Juiz da causa (eDOC.08). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Noto que, no caso concreto, o Juiz da causa apontou a contribuição efetiva da defesa para o elastecimento da marcha processual (eDOC.08, p. 3-4, grifei): 



    “A sentença de mérito foi proferida e publicada nos autos no dia 05 de novembro 2021, tendo o paciente sido condenado pelos crimes previstos no art.2º, §§§ 2º, 3º e 4º, inciso I da Lei 12.850/2013, no art.33 c/c art.40, incisos VI, VII da Lei 11.343/06 e nos arts.14 e 16 da Lei 10.826/03 e absolvido da prática dos delitos previstos no art. 35 da Lei 11.343/2006. A pena total atribuída ao paciente foi de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 44 (quarenta e quatro) dias de reclusão e o pagamento de 903 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.



    Ademais, foi determinado que o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade fixada inicialmente em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, por haver motivos para a manutenção da prisão, uma vez que a gravidade em concreto dos crimes praticados indica que a liberdade do condenado põe em risco a ordem pública, além do que ele é apontado como um dos líderes da organização Comando Vermelho.



    O paciente, bem como os corréus Clebeson Lima Alves, N atanael Rocha Prates, Leonardo Aluízio Siqueira Silva, José Jardel Rocha Lima e Ivonaldo Vítor Silva Nogueira interpuseram recurso de apelação, os quais foram devidamente recebidos em 02 de dezembro de 2021. Tendo em vista que os apelantes manifestaram interesse em apresentar suas razões recursais na instância superior, nesta mesma oportunidade, foi determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para superior apreciação (fl. 2872).



    Todavia, o Defensor Público oficiante nesta unidade judiciária atravessou a petição de fls. 2935/2936 pugnando pelo chamamento do feito a ordem em decorrência da ausência de intimação pessoal do corréu RONES LOPES NOGUEIRA e reabertura de prazo para a apresentação do recurso.



    Sendo assim, foi proferido despacho determinando o chamamento do feito a ordem no sentido de se expedir a intimação da sentença em relação ao acusado RONES LOPES NOGUEIRA, o qual foi devidamente intimado no dia 23 de março de 2022 (fls. 3017).



    Destaca-se, ainda, que o Ministério Público interpôs recurso de apelação no dia 21 de março de 2022, às fls. 2990/2991, o qual já foi devidamente recebido em 28 de março de 2022, tendo apresentado suas razões recursais em 22 de abril de 2022. Em 09 de junho de 2022, foi determinada a intimação da defesa dos acusados para apresentarem as devidas contrarrazões.



    Além disso, em 15 de julho foi recebido o recurso interposto pelo acusado Paulo Diego Rodrigues da Silva, oportunidade em que foi reiterada a determinação de intimação dos acusados para apresentarem as contrarrazões referente ao recurso interposto pelo Ministério Público, bem como facultado aos sentenciados, dentre eles o paciente, a extração do traslado dos autos, a fim de remeter os recursos à instância superior com maior celeridade, na forma do art. 601, §1º, do CPP. 



    Destaca-se que apesar de intimados para apresentação das contrarrazões recursais, somente apresentaram os acusados Manuel Prudêncio do Vale Filho, Mawenier Ferreira da Costa, Rones Lopes Nogueira e Diego Wallisson de Sousa Damasceno, por meio da defensoria pública.”



    Diante da noticiada influência da defesa no alongar processual, já que consoante informações supraindicadas, mesmo intimada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, não se verifica ilegalidade flagrante a recomendar a excepcional concessão da ordem de ofício. 



    Ademais, o Juízo a quo informou que, na data de resposta ao pedido de informações, reiterou a intimação dos réus para que apresentem as contrarrazões ao recurso interposto e, tão logo superada essa fase, encaminhará os autos à instância superior, a indicar que o feito tem tido adequado impulsionamento. 



    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente